Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735658-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENIVAN FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, constante no ID 42837809. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator